Tribunal: TJBA
Processo: 8049612-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049612-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIQUE PIERRE DA SILVA registrado(a) civilmente como CAIQUE PIERRE DA SILVA

Advogado(s)
:
ARISTOTELES BISPO DOS SANTOS NETO

AGRAVADO: EVER RODRIGUES LUCAS

Advogado(s)
:
MICHEL DE MELO POSSIDIO, MARCIO JOSE LIMA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVAS. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE ATA NOTARIAL COM DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ARTS. 384 E 405 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Consoante a jurisprudência do STJ, configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1406156/SP e outros.

2.

Ata notarial é instrumento público apto a documentar fatos e declarações, dotado de presunção de veracidade relativa. Prova produzida com justificativa de impossibilidade de apresentação anterior. Relevância para o deslinde da controvérsia possessória. Ônus probatório atribuído ao agravante.

3.

Reforma da decisão para admitir a juntada e determinar sua análise antes do julgamento do mérito.

4.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049612-13.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CAIQUE PIERRE DA SILVA
e, como agravado,
EVER RODRIGUES LUCAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.